Tribunal: TJMT
Processo: 1001248-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001248-06.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ - COMODORO
AGRAVANTE : FRANCISCO JOSÉ ALVES, ALCILÉIA DIAS SOARES e TEMPER SUL – COMÉRCIO DE VIDROS LTDA
AGRAVADAS : AGROPECUÁRIA SEER LTDA - ME e JOÃO BATISTA MORAES SANTOS
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO JOSÉ ALVES, ALCILÉIA DIAS SOARES e TEMPER SUL – COMÉRCIO DE VIDROS LTDA contra decisão proferida em autos de Embargos de Terceiro no 1001741-73.2019.8.11.0046, da 2a Vara Cível de Comodoro/MT, movida contra AGROPECUÁRIA SEER LTDA - ME e JOÃO BATISTA MORAES SANTOS, em que se indeferiu liminar de reintegração na posse (id. 31945968).
Os agravantes sustentam que a decisão agravada não está fundamentada e é nula, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal, tal como no art. 489, II, III e §1o, do CPC/2015.
Alude que “os próprios registros de cancelamento e destituição de personalidade jurídica, foram juntados pela primeira agravada, quando na propositura da ação de reintegração de posse, porém a decisão agravada, sequer, fez menção, comentários ou relatou o ocorrido”, de modo que a agravada não pode “integrar ou atuar no polo ativo ou passivo de qualquer lide e muito menos outorgar procuração à advogado, PORQUE, INEXISTENTE, não sendo sujeito titular de direitos e obrigações”.
Defende que “merece não só reforma a decisão agravada, quanto para decretar a sua nulidade, pela falta de fundamentação, destarte todos os atos praticados pela primeira agravada, são nulos ipse juris, visto que destituída de personalidade jurídica, inexistente no mundo jurídico, não sendo sujeito ativo ou passivo de direitos e obrigações, com seus registros cancelados, quanto mais receber a tutela jurisdicional e o provimento antecipado de reintegração de posse”.
Argumenta que “pode ser verificado que a assinatura aposta naquele instrumento de procuração, por um dos sócios da primeira agravada e da referida empresa, Agropecuária Seer Ltda, traça as vestes da falsidade, documento este, em tese, ideologicamente falso, que eventualmente transmuda para o orbe penal e sob os elementos descritivos do artigo 299 do Código Penal”.
Relata que o “passaporte de todos os sócios da primeira agravada, estão vencidos desde o ano de 2010, não havendo possibilidade destes retornarem ao Brasil, sendo os mesmos residentes na Europa/Áustria”, de modo que questiona “como poderia a primeira agravada outorgar instrumento de procuração “ad judicia”, datada do ano de 2019 e ainda efetuada na cidade de Cuiabá-MT”, sendo que, portanto, não poderiam outorgar poderes à advogado, nesta condição, estando o feito sem representante no polo ativo, em primeiro grau, motivo pelo qual o feito deve ser extinto sem resolução de mérito.
Declaram que, até perderem a posse para a decisão proferida nos autos de reintegração de posse, a exercia de maneira justa, mansa, pacífica e de boa-fé.
Requerem a concessão de tutela antecipada e consequente reintegração na posse da Fazenda Estrela, com a desocupação dos agravados, e, no mérito, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, proferindo-se nova decisão; a nulidade dos atos praticados pela primeira agravada, destituída de personalidade jurídica; e a cassação da liminar de reintegração de posse na respectiva ação (id. 31945961).
É a síntese do necessário.
D E C I D O
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Em que pese a alegada ausência de fundamentação na decisão agravada, o que se verifica é que a decisão foi proferida em cognição sumária, de modo que o julgador não adentra de maneira mais aprofundada nas razões expostas pelas partes, sob pena de adiantamento do próprio mérito.
De início, e é o que se depreende dos documentos apresentados no agravo, de fato não há provas do exercício de 15 (quinze) anos de posse dos agravantes, até porque o único documento que apresenta se referir do ano de 2005 é contrato de gaveta sem reconhecimento de firma,
Aditas benfeitorias, que estariam demonstradas por anos, não foram comprovadas neste momento.
Os documentos oficiais apresentados são condizentes aos anos de 2018 e 2019, até mesmo declaração de seu suposto funcionário. A perícia é unilateral, sendo necessária perícia imparcial do juízo para se aferir, com mais certeza, sobre o erro na reintegração de posse e sobre a ideal localização.
Acerca dos ditos vícios na representação e de personalidade jurídica da primeira agravada, depreende-se que são questões a serem tratadas após o contraditório em primeiro grau, com a devida citação, até porque não houve enfrentamento da matéria neste momento na decisão agravada.
Entendo que, por mais que suscitada em primeiro grau, no primeiro momento cabe ao julgador verificar se existem elementos para o deferimento ou não da tutela antecipada, sendo as questões processuais resguardadas quando do contraditório, até pela nova dicção do art. 9o e do art. 10o, ambos do CPC/15, não havendo que se falar em omissões. Estas questões processuais, em regra geral, são tratadas em decisão saneadora, sendo, em primeiro momento, feita a análise da liminar.
Pelo exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de eventual entendimento contrário a ser tomado quando do julgamento do mérito do recurso.
Intimem-se os agravados para que apresentem as contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Tal como feito em primeiro grau, abra-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer, ante o pleito realizado no item 7 dos pedidos no recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal